Tribunal: TJMT
Processo: 1002940-39.2022.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002940-39.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILENE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 483.853.012-91 (APELADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
-
IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - PROVA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA E NÃO PRODUZIDA POR DESINTERESSE DO RÉU -

ÔNUS DA PROVA – TEMA 1.061/STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS -
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Tema Repetitivo no 1.061/STJ, impugnada pelo consumidor a autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário apresentado, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade. Hipótese em que, embora deferida a produção da prova pericial grafotécnica, a instituição financeira manifestou desinteresse na realização do exame técnico, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia. Descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora, sem comprovação de contratação válida, autorizam a restituição dos valores e ensejam indenização por danos morais. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002940-39.2022.8.11.0010

APELANTE:

BANCO BMG S.A.

APELADA:

MARILENE LIMA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição em dobro e indenização por danos morais, ajuizada por
MARILENE LIMA DE OLIVEIRA
,

que

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
, nos seguintes termos:

“
(...)
a)
declarar a inexistência do débito referente aos descontos realizados na aposentadoria da autora a título de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC);
b)
condenar a parte ré em compensação por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde o primeiro desconto efetuado, nos termos do Tema n° 176 do STJ;
c)
condenar o requerido ao ressarcimento, na forma simples, do montante descontado indevidamente na conta bancária do autor, referente ao contrato em discussão, valor este a ser aferido em liquidação de sentença. Consequentemente,
DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC
”.
(Id 277778932).

O apelante inconformado, aduz que
houve contratação regular do cartão de crédito consignado com saque complementar de R$ 1.390,00, transferido para conta da autora.

Alega que os documentos apresentados comprovar a regularidade da operação, inclusive com assinatura eletrônica da contratante, ademais, a parte autora teria se beneficiado do crédito e não poderia alegar desconhecimento da contratação.

Defende que seria desnecessária a realização de prova pericial grafotécnica, diante da documentação anexada.

Enfatiza a regularidade da contratação, ao argumento de que a autora tinha pleno conhecimento dos termos contratados, bem como alega não fazer jus aos danos morais
, tendo em vista que tais danos não estão devidamente configurados.

Assim, a r. Sentença recorrida deve ser reformada a fim de excluir a condenação em danos morais, ou, caso entendam Vossas Excelências que o Banco Recorrente deve ser condenado, que o valor arbitrado pelo julgador seja minorado, evitando-se abusos ao fixar o valor indenizatório que ultrapassem o valor máximo anteriormente mencionado, conforme jurisprudência dominante em todos os nossos Tribunais.

Ao final, pugna pelo
provimento do apelo para julgar improcedente a pretensão (Id 277778941).

Contrarrazões ofertadas, em que a parte apelada defende a manutenção da sentença, reiterando a inexistência de contratação válida, a ausência de consentimento para o desconto em folha e a divergência entre assinaturas, além de destacar que o banco, embora intimado,
manifestou desinteresse na realização da perícia grafotécnica
. A recorrida invocou o entendimento consolidado do STJ quanto ao ônus da prova em casos de impugnação da autenticidade de assinaturas, postulando ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 277778946).

O preparo foi recolhido (Id 278109361).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARILENE LIMA DE OLIVEIRA
ajuizou a presente ação declaratória inexistência de débito c/c nulidade contratual, indenização por danos morais, em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em suma, que

o serviço de cartão de crédito foi incluído no benefício da Autora de forma fraudulenta e sem seu consentimento, ou seja, alheio a sua vontade.

Salienta-se que no ano de 2020 solicitou junto ao banco réu, um empréstimo consignado no valor de R$ 8.784,31 reais, dividido em 84 parcelas, diante da grave crise financeira que enfrentava, empréstimo este que foi incluído em agosto de 2020, no valor mensal de R$ 204,85 reais.

Aduz que com o passar dos anos, percebeu que os descontos mensais junto ao seu benefício previdenciário estavam aumentando, e em razão disso, solicitou junto ao INSS extrato de empréstimos consignados e histórico de créditos a fim de conferir os descontos realizados e foi surpreendida com descontos automáticos lançados em folha a título de cartão crédito, sob número de contrato 16472610 e limite de R$ 1.463,00, pelo banco BMG, ora réu.

Verificou ainda, que os descontos a título de cartão de crédito ocorrem desde 06/2020, ou seja, mesma época em que solicitou o empréstimo acima mencionado, e ao todo, até o momento, foram descontados o valor de R$ 1.565,53 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três reais centavos), sendo discriminados como empréstimo sobre a RMC e Reserva de Margem Consignável (RMC).

Diante da descoberta, a autora surpresa com as informações, já que não contratou qualquer cartão de crédito junto ao banco réu, bem como não autorizou nenhum desconto diretamente de seu benefício a esse título e jamais teve a posse desse cartão e, na tentativa de resolver a questão, entrou em contato com a instituição requerida, todavia não obteve êxito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, declarar a inexistência do débito referente aos descontos realizados na aposentadoria da autora a título de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC,

condenar a parte ré em compensação por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde o primeiro desconto efetuado, nos termos do Tema n° 176 do STJ, condenar o requerido ao ressarcimento, na forma simples, do montante descontado indevidamente na conta bancária do autor, referente ao contrato em discussão, valor este a ser aferido em liquidação de sentença.

Inconformado, o banco demandado apelante defende a legalidade e validade do negócio jurídico da operação de crédito que não se confunde com outra modalidade, bem como ausência de vício de consentimento, pleiteando, ao final, o provimento do apelo para julgar improcedente a pretensão inicial.

A controvérsia se cinge à legalidade do contrato de empréstimo consignado firmado e dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora.

Assim, diante da expressa negativa quanto à existência da contratação, incumbia ao réu, ora apelante, demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora contestou a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela parte apelante, sendo deferida a perícia grafotécnica pelo juízo
a quo
e nomeado o perito Celso Gustavo Lima, bem determinou que o perito apresentasse os honorários periciais (Id. 277778885).

Na sequência, a instituição bancária e a autora apresentaram rol de quesitos, constante nos Ids. 277778889 e 277778889.

Com a apresentação dos honorários periciais o banco manifestou discordância com o valor dos honorários apresentados, ao argumento de que se encontra demasiadamente elevado para os padrões do mercado, tendo sido reduzido pelo juízo para o montante de R$2.000,00, determinando que o banco réu apresentasse os documentos originais para os devidos fins.

Após a homologação dos honorários periciais, o banco se insurgiu quanto ao pagamento da perícia, bem como requereu o prazo de 30 dias para a apresentação do contrato original, que foi indeferido pelo juízo e deferido o prazo para apresentação do documento (id 277778910).

A ré interpôs agravo de instrumento, porém o recurso foi desprovimento, na sequência, informou o seu desinteresse na realização da prova pericial, requerendo julgamento antecipado da lide. Após, informou novamente desinteresse na prova pericial, e requereu desistência da prova que foi homologada pelo juízo.

Assim, verifica-se que a situação discutida nos presentes autos reclama a observância do Tema Repetitivo no 1.061 do STJ,
in verbis:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”

Logo, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a assinatura aposta no instrumento contratual e na autorização de desconto era de emissão da ora apelada. Cabia-lhe realizar a prova pericial, recolhendo os honorários do perito, mas não o fez, perdendo a oportunidade de esclarecer a questão.

Dessa forma, não tendo o apelante comprovado a regularidade dos descontos no salário da apelada, conclui-se que não logrou êxito em demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora. Assim sendo, a sentença deve ser mantida nos termos em que foi proferida, com a restituição dos valores descontados de forma simples como bem fundamentado pelo juízo.

Cito excerto da sentença combatida:

“(...)

O réu, por sua vez, para comprovar a legitimidade dos descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora, anexou à contestação o contrato firmado (Id. 102792719).

Entretanto, na sua impugnação, a autora contestou a autenticidade da assinatura constante no contrato, solicitando a realização de prova pericial grafotécnica.

Embora tenha sido determinada a realização da perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura no contrato apresentado, o réu manifestou seu desinteresse na produção dessa prova em duas ocasiões.

Com efeito, o parágrafo único do artigo 432 do Código de Processo Civil estabelece que a prova pericial não será realizada caso a parte que apresentou o documento concorde em retirá-lo.

Diante do desinteresse da parte ré em produzir a prova pericial grafotécnica e na ausência de qualquer outro documento que justifique a cobrança realizada diretamente na aposentadoria da autora, é imprescindível que a ação seja julgada procedente, uma vez que o réu não cumpriu com seu ônus.”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO COMPROVADO POR PERÍCIA TÉCNICA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em benefício previdenciário por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.”
(N.U 1003810-28.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. PROVA DA AUTENTICIDADE ATRIBUÍDA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS NÃO SATISFEITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de empréstimo não reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em debate:

(i) verificar se o banco apelante comprovou a validade do contrato de empréstimo consignado;

(ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a indenização em danos morais e se a compensação de valores é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ações declaratórias de inexistência de relação contratual, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, que deve demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que não se pode exigir da parte autora a produção de prova negativa.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 1.061, fixou a tese de que, se o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário, cabe ao banco a prova da autenticidade.

No caso concreto, a autora impugnou a assinatura nos contratos de empréstimo consignado e o apelante não produziu prova da autenticidade, mesmo podendo solicitar a realização de exame pericial.

Diante da ausência de prova da validade do negócio jurídico, deve ser mantido o reconhecimento da irregularidade da cobrança e a ilicitude da contratação.

A conduta ilícita da instituição financeira, ao efetuar descontos indevidos nos proventos da parte autora, configura dano moral indenizável, haja vista a aflição e os transtornos suportados pela consumidora.

O quantum indenizatório arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se proporcional à gravidade da conduta, estando o montante em consonância com os precedentes desta Corte.

A compensação de valores é inviável, pois inexiste prova nos autos de que a conta bancária para a qual o crédito foi realizado pertence à parte autora, além de não haver pedido específico para tal comprovação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”
(N.U 1032303-58.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso e na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho na íntegra a sentença de primeiro grau.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025